Tribunal: TJDFT
Processo: 0726441-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REVELIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO MEDIANTE FRAUDE. PROCURAÇÃO FALSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.

1. Apelações interpostas por autora e réu contra a sentença pela qual julgado procedente o pedido de reparação material e improcedente o pedido de indenização por dano moral deduzidos em razão da fraude bancária.

2. Preliminar de inépcia da inicial. Não há inépcia da petição inicial ante a narrativa do evento que supostamente configuraria falha na prestação do serviço bancário, gerando prejuízo de ordem material e moral, delineando de forma clara a causa de pedir. A análise da comprovação ou não da falha ou má prestação do serviço é questão afeta ao mérito da demanda, não guardando relação com o art. 330, § 1o, I, do Código de Processo Civil.

3. Preliminar de nulidade da sentença. É descabida a alegação de que a sentença viola o 489, II, e § 1o, V, do CPC, se o juiz sentenciante expõe, com amparo nas provas dos autos, a fraude em operação bancária realizada, entendendo encontrar-se o fato subsumido ao entendimento fixado no Enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. Mérito. Havendo provas da fraude bancária – consistente no levantamento de depósito judicial decorrente de pagamento de RPV, mediante apresentação de procuração falsa, em agência do depositário localizada em unidade da Federação diversa daquela onde tramitou a ação que deu origem à RPV – fica configurado o dever de indenizar.

6. Dano moral. Ante as peculiaridades do caso, em que houve o levantamento fraudulento de depósito judicial realizado em favor da autora em outubro/2018 e diante da recusa injustificada do Banco do Brasil em reparar o dano extrajudicialmente, tendo em vista a prova da fraude, ensejando o ajuizamento de nova demanda para recebimento do crédito indevidamente levantado, não há que se falar em mero aborrecimento, ficando caracterizada a violação à honra e, por conseguinte, o dano moral.

7. Apelação Cível do Réu desprovida. Apelação da Autora provida.